Tribunal: TJMT
Processo: 1036816-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036816-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RICARDO CAETANO FERREIRA - CPF: 059.483.501-18 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, os materiais e instrumentos necessários à cirurgia de coluna do autor (equipamento
Drill
, potencial evocado, gel antiaderente e broca diamantada), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que impôs à operadora o custeio dos materiais indicados; (
ii
) estabelecer se o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação e a multa fixada são proporcionais e adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos presentes no caso concreto.

A probabilidade do direito está evidenciada por prescrição médica indicando a necessidade dos materiais específicos como condição para a adequada realização da cirurgia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de materiais essenciais indicados por profissional habilitado, mesmo que não expressamente previstos em contrato.

O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico do paciente e da possibilidade de comprometimento da eficácia do procedimento cirúrgico.

A natureza eletiva da cirurgia não afasta a urgência sob a ótica da necessidade médica e da proteção à saúde e à vida do paciente.

O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação mostra-se razoável e compatível com a finalidade de assegurar o resultado útil da decisão, dada a urgência do tratamento.

O descumprimento reiterado da decisão judicial pela operadora justifica a manutenção da multa e sua majoração para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de custeio de materiais prescritos pelo médico assistente para realização de cirurgia configura prática abusiva, ainda que não incluídos em rol contratual.

A urgência médica pode estar presente mesmo em procedimentos eletivos, quando demonstrada a necessidade para preservação da saúde e integridade física do paciente.

O prazo de 48 horas para cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde é compatível com a urgência do caso, não sendo desproporcional.

A multa cominatória é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de decisão judicial, podendo ser majorada diante da resistência injustificada da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 35-F; RN no 387/2015 da ANS,
arts
. 7o, parágrafo único, e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1555404/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17.02.2020,
DJe
20.02.2020; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1036816-10.2025.8.11.0000

BRADESCO SA
Ú
DE S
.
A
. X
RICARDO CAETANO FERREIRA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento por
BRADESCO SA
Ú
DE S.A
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos
da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
no 1095918-34.2025.8.11.0041
,
ajuizada
por
RICARDO CAETANO FERREIRA
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que
o

agravante autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os materiais e instrumentos necessários à realização da cirurgia do autor (equipamento
Drill
, potencial evocado, gel antiaderente e broca diamantada), sob pena de multa diária.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que a solicitação para realização de cirurgia de coluna foi devidamente autorizada pela operadora no 9o dia útil (03/09/2025), dentro do prazo regulamentar fixado pela ANS.

Afirma que os chamados “pacotes hospitalares” se referem a acordos previamente firmados entre a operadora de saúde e o hospital credenciado, contemplando procedimentos com valores globalmente estabelecidos, e que eventuais divergências entre os valores praticados pela operadora e aqueles apresentados pelo hospital não configuram negativa de cobertura.

Aduz que o procedimento foi solicitado em caráter eletivo, o que afasta a alegação de urgência ou emergência, e que o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação é exíguo e desproporcional.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência concedida ou, subsidiariamente, ampliando o prazo para cumprimento da obrigação e reduzindo a multa fixada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie os materiais necessários à realização da cirurgia de coluna do agravado.

Conforme se depreende dos autos, o agravado é beneficiário do plano de saúde mantido pela
parte
agravante desde 2022, tendo sido diagnosticado com patologia na coluna vertebral, com indicação médica para cirurgia.

A
parte
agravante autorizou a realização do procedimento cirúrgico, porém negou a cobertura de materiais específicos indicados pelo médico assistente como necessários para a adequada realização da cirurgia, quais sejam: equipamento
Drill
, potencial evocado, gel antiaderente e broca diamantada.

Pois bem. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifico que ambos os requisitos estão presentes
.

A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação acostada aos autos, que demonstra a necessidade dos materiais específicos para a realização adequada da cirurgia, conforme indicação médica. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de procedimentos, tratamentos, medicamentos ou materiais considerados essenciais para garantir a saúde e a vida do segurado, conforme prescrição médica.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IMPORTADO. AVASTIN. REGISTRO. ANVISA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Ação ordinária que visa a cobertura de tratamento quimioterápico com medicamento (
Avastin
) registrado na ANVISA desde 16/5/2005. 3. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz para o tratamento da enfermidade, significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde (
arts
. 35-F da Lei no 9 .656/1998 e 7o, parágrafo único, e 17 da RN no 387/2015 da ANS). 4
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista.
5.
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1555404 SP 2019/0234086-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, considerando que a não utilização dos materiais indicados pelo médico pode comprometer o resultado do procedimento cirúrgico e, consequentemente, agravar o quadro clínico do agravado, colocando em risco sua saúde e integridade física.

Quanto ao argumento da agravante de que o procedimento foi solicitado em caráter eletivo, tal circunstância, por si só, não afasta a urgência na perspectiva do paciente que necessita do tratamento adequado para evitar o agravamento de sua condição de saúde. A classificação administrativa do procedimento como "eletivo" não diminui a necessidade médica do tratamento nem justifica a exclusão de materiais essenciais à sua realização.

N
o que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, entendo que o prazo de 48 horas fixado pelo juízo de origem é razoável, considerando a natureza da obrigação e a necessidade de pronto atendimento à saúde do agravado. Não se trata de prazo exíguo ou desproporcional, mas sim de medida necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional em situação que envolve a saúde e o bem-estar do paciente.

Vale ressaltar,
ainda, que conforme informado pelo agravado em suas contrarrazões, mesmo após a concessão da tutela de urgência e a manutenção da decisão por este Tribunal, com o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, a agravante não cumpriu a determinação judicial, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Por fim, cumpre destacar que, conforme decisão posterior do juízo de origem (
id n.
214116814), foi constatado o descumprimento da liminar pela agravante, tendo sido necessária a ratificação da decisão para incluir expressamente outros equipamentos essenciais ao procedimento (
Neuromonitorização
Intraoperatória neurofisiológica), com majoração da multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00, o que evidencia a resistência injustificada da operadora em cumprir a determinação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025